Tribunal: TJDFT
Processo: 0014604-72.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
A presente execução refere-se somente aos honorários (ID 10125926). Não há precatório pendente de pagamento. Assim, adimplida a RPV (ID 22949116), com extinção da execução pela sentença ID 22949117, arquive-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator